Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.REJEIÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A intimação da sentença no Diário Oficial é suficiente mesmo em se tratando de réu revel sem advogado constituído nos autos, conforme inteligência do art. 346, caput, do CPC.
2. A intimação do réu sem advogado constituído nos autos para o cumprimento da sentença, no entanto, deve ser pessoal, mediante o envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC.
3. Nos loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega da intimação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, que a recebe sem ressalvas.
4. Negou-se provimento ao recurso.